Tribunal: TJES
Processo: 0050772-42.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0050772-42.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCOS PAULO BASTOS BRAGA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO JÁ REALIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão
lavrado pela
colenda
Quarta Câmara Cível
que,
por unanimidade,

negou
provimento ao recurso de apelação cível interposto
pelo
embarga
nte

a fim de
preservar a sentença que, nos autos da ação ordinária ajuizada pelo recorrente em desfavor do Município de Vitória-ES, julgou improcedente a pretensão autoral consistente na declaração de invalidade do ato administrativo que exonerou o autor do cargo efetivo de Agente Municipal de Trânsito e sua consequente reintegração com todos os direitos decorrentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há questão em discussão cinge-se em determinar se o acórdão embargado incorreu em contradição quanto aos argumentos do embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os Embargos de Declaração visam esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão, não sendo cabíveis para rediscutir matéria já decidida.

4. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é o do julgado com ele mesmo (contradição interna), jamais a contradição dele com a lei, as provas ou o entendimento da parte (contradição externa), visto que isto implicaria em rediscussão da matéria, o que é estritamente vedado nesta via recursal.

5. O acórdão embargado abordou todas as questões relevantes, não havendo nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, especialmente a suposta contradição assinalada, porquanto todas as questões suscitadas na apelação cível precedente foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas, inexistindo proposições conflitantes a respeito da conclusão pela ausência de aferição de ilegalidade ou de perseguição pessoal no ato de exoneração do embargante pelo município embargado, visando os presentes embargos de declaração, pela via transversa da suposta necessidade de sanar contradição, bem como prequestionar expressamente determinados dispositivos constitucionais e legais, a rediscussão do mérito, o que é inadmissível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. A rediscussão de mérito não é admissível em Embargos de Declaração. 2. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, isto é, aquela entre proposições ou estas e a conclusão do próprio
decisum
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
t
rata-se de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos
p
o
r

Marcos Paulo Bastos Braga

contra
v. acórdão (
ID
10956096
)
lavrado pela colenda Quarta Câmara Cível
que,
por unanimidade
,

negou
provimento ao recurso de apelação cível interposto
pelo
embarga
nte

a fim de
preservar a sentença que, nos autos da
ação ordinária
ajuizada pelo recorrente em desfavor do
Município de Vitória-ES
, julgou improcedente a pretensão autoral consistente na declaração de invalidade do ato administrativo que exonerou o autor do cargo efetivo de Agente Municipal de Trânsito e sua consequente reintegração com todos os direitos decorrentes.

Nas razões recursais, alega o autor, em síntese, que o v. acórdão padeceria do vício da contradição (arts. 489, § 1º, inciso IV, e 1.022, inciso I, do CPC/2015), visto que:
i)
conclui pela impossibilidade do reconhecimento de qualquer tipo de ilegalidade no procedimento administrativo contestado ou da aventada perseguição, com base na suposta ausência de provas, inclusive a oral, mas desconsidera que o depoimento prestado pelo Sr. José Roque do Nascimento (fl. 115, v. 7) evidenciaria a dita perseguição;
ii)
a referida testemunha confirma que o cargo de gerente só poderia ser ocupado por servidor efetivo, mas era exercido pelo Major Edmilson, que era comissionado e sequer seria o chefe imediato do autor, denotando que sua exoneração do cargo efetivo foi decorrência de perseguição pessoal.

Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada
1
, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional,
sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida
, bem como analisar matérias que estão sendo suscitadas pela primeira vez (inovação recursal), sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Referidos aclaratórios
também não se prestam para responder questionário formulado pela parte embargante
que não está satisfeita com a decisão embargada, pois o Poder Judiciário não é órgão de consulta, devendo a parte inconformada buscar as via recursal adequada para combater o
decisum
que se encontra devidamente fundamentado e que rechaçou as teses invocadas no precedente recurso, principalmente por não ser necessário rebater os argumentos que não possuem aptidão para infirmar a conclusão adotada pela Câmara julgadora e nem precedentes não persuasivos que não possuem aptidão para interferir na solução da causa (art. 489, § 1º, incisos IV e VI, do CPC/2015).

Partindo dessas premissas, após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelo embargante com os fundamentos expostos no voto condutor do acórdão, concluo que
não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa
,
especialmente a suposta contradição assinalada
, porquanto todas as questões suscitadas na apelação cível precedente foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas, inexistindo proposições conflitantes a respeito da conclusão pela ausência de aferição de ilegalidade ou de perseguição pessoal no ato de exoneração do embargante pelo município embargado,
visando os presentes embargos de declaração,
pela via transversa da suposta necessidade de
sanar
contradição, bem como
prequestionar expressamente
determinados dispositivos constitucionais e legais
, a rediscussão do mérito, o que é inadmissível
.

Vale esclarecer que a contradição remediável por embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, ou seja, quando o
decisum
trouxer em seu bojo proposições inconciliáveis entre si, autofágicas, de modo que
o recurso integrativo não se presta a retificar contradição externa, a qual envolve o confronto entre o que foi decidido e o entendimento da parte acerca da questão
, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual
error in judicando
.

Na precisa lição de Daniel Amorim Assumpção Neves
2
, a contradição que legitima a oposição de embargos de declaração é verificada
“sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra.
Essas contradições podem ocorrer na fundamentação, na solução das questões de fato e/ou de direito, bem como no dispositivo, não sendo excluída a contradição entre a fundamentação e o dispositivo, considerando-se que o dispositivo deve ser a conclusão lógica do raciocínio desenvolvido durante a fundamentação.”
.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado nesse sentido, tendo reiteradas vezes orientado que
“A contradição que autoriza a oposição de embargos declaratórios é aquela interna no julgado, entre a fundamentação e a conclusão da decisão, e não entre o decidido e a tese que o embargante pretendia ver contemplada”
(EDcl no AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.703.190/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 25/3/2025, STJ) e que
“A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela entre proposições do próprio decisum. O descontentamento com a conclusão do julgado não dá ensejo à contradição prevista no art. 1.022, I, do CPC/2015”
(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.026.489/PR, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025, STJ).

Assim, a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é o do julgado com ele mesmo (contradição interna), jamais a contradição dele com a lei, as provas ou o entendimento da parte (contradição externa), visto que isto implicaria em rediscussão da matéria, o que é estritamente vedado nesta via recursal.

De acordo com o embargante, haveria contradição interna no precedente julgamento da apelação, na medida em que este órgão fracionário teria considerado que não haveria prova, inclusive oral, que evidenciasse a perseguição sofrida pelo recorrente que culminou com sua exoneração do cargo efetivo, mas desconsiderado o depoimento do Sr. José Roque do Nascimento que evidenciaria a referida tese autoral.

Além de a própria argumentação apresentada pelo embargante evidenciar que se trata de suposta
contradição externa
, isto é, inconformismo do embargante com a conclusão adotada no precedente apelo em relação à tese por ele defendida,
o que não pode ser remedido pela via dos embargos de declaração
, mas, sim, por meio da utilização dos recursos adequados, ao contrário do por ele alegado, observa-se do voto condutor do acórdão que não houve proposições inconciliáveis entre a fundamentação e a conclusão pela inexistência de ilegalidade no ato administrativo que o exonerou do cargo efetivo, uma vez que este órgão fracionário analisou todo o vasto caderno processual para chegar a conclusão que o procedimento de avaliação de desempenho foi realizado com base na legislação municipal vigente e que o recorrente foi avaliado por Comissão corretamente constituída.

No escopo de afastar qualquer dúvida a respeito da valoração da prova, inclusive a testemunhal, transcrevo o trecho do voto condutor do acórdão que tratou da questão e concluiu pela inexistência de ilegalidade ou suposta perseguição por membros da Comissão que avaliaram o desempenho do embargante e resultou na sua exoneração na fase de estágio probatório, vejamos:

Na hipótese, a avaliação de desempenho do apelante foi efetuada por Edmilson Batista Santos, na qualidade de chefia imediata, e por Jayr Ucceli Filho, servidor efetivo e estável, de forma que a legislação municipal foi devidamente observada, já que o recorrente foi avaliado por Comissão corretamente constituída.

Ao contrário do asseverado pelo apelante e conforme bem exposto na sentença objurgada, infere-se do caderno processual que a avaliação de desempenho foi realizada por Edmilson Batista Santos em virtude deste
ser o
próximo superior hierárquico desimpedido para tanto
(Gerente de Operação e Fiscalização de Trânsito)
, visto que tanto os senhores Estanislau Estevam Coser – chefia imediata do Requerente – e José Roque Nascimento – chefia imediata de Estanislau (Coordenador de Transporte) – apresentaram-se, ao tempo, impedidos de avaliar o apelante em razão de problemas havidos com este, que, por sua vez, estearam processos administrativos disciplinares instaurados em desfavor do recorrente.

De fato, consta dos autos cópia de 02 (dois) processos administrativos disciplinares (7239705/2008 e 105517/2010) que tramitavam em desfavor do apelante, e neles constam relatos de problemas ocorridos entre o recorrente e seus superiores imediatos, o que justificou a escolha de outro superior para compor a Comissão de sua avaliação.

Em outras palavras, diante do impedimento do seu chefe imediato (Estanislau) e do superior hierárquico deste (José Roque), fruto de desentendimento entre eles e o recorrente, coube ao Gerente de Operação e Fiscalização de Trânsito (superior hierárquico do coordenador), Sr. Edmilson Batista Santos, proceder à avaliação do apelante na condição de chefia, designação esta que teve por objetivo garantir a lisura e a imparcialidade daquele procedimento, em respeito aos postulados administrativos da moralidade, impessoalidade e da razoabilidade (art. 37,
caput
, da CF/88), sendo impossível reconhecer qualquer tipo de ilegalidade naquele procedimento ou a aventada perseguição, pois nenhuma prova, nem mesmo a oral, trouxe sequer indícios deste fato.

Conforme bem exposto na sentença objurgada,
“
as testemunhas ouvidas durante a fase de instrução deste processo em nada acudiram para evidenciar qualquer possível irregularidade atinente ao procedimento administrativo ou ao ato de exoneração do servidor, visto que nada, de fato, souberam dizer a respeito de suposta perseguição ao Requerente ou outra conduta hábil a macular os procedimentos adotados pela administração que culminaram na exoneração”
.

Vale ressaltar, neste ponto, ainda, que o recorrente foi avaliado por uma Comissão, e não isoladamente pela pessoa que alega não ter exercido sua chefia imediata, além de ter, inclusive, recorrido em primeira e segunda instâncias administrativas, de forma que sua inaptidão para o exercício do cargo efetivo e consequente exoneração observou os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, não havendo nenhum aspecto capaz de macular a avaliação de desempenho do apelante, tampouco o ato administrativo resultante.

Forçoso convir que não há nenhum vício na formação da comissão por pessoas diversas daquelas que exerceram a função de chefe imediato do apelante, até porque Edmilson Batista Santos não o avaliou isoladamente e a conclusão da Comissão que compunha foi ratificada por decisão da instância administrativa superior, que teve por base depoimentos prestados pelo recorrente e relatos de outros servidores municipais, o que obsta a intervenção do Poder Judiciário diante da inexistência de comprovação de inconstitucionalidade ou ilegalidade no procedimento administrativo e da impossibilidade de ingressar na aferição do mérito da avaliação de desempenho do recorrente, sob pena de afronta ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88).

(...).

Na hipótese, o resultado final da avaliação de desempenho considerou o recorrente “não apto”, uma vez que a nota final obtida na avaliação de desempenho foi de 54,40 (cinquenta e quatro vírgula quarenta) pontos, inferior, portanto, a média final de 60 (sessenta) pontos para ser considerado “apto”, de acordo com os arts. 21 e 22 da Lei Complementar Municipal nº 003/2008, regulamentada pelo Decreto nº 14.284/2009, conclusão esta que foi impugnada administrativamente pelo apelante por meio de 02 (dois) recursos, um para a própria Comissão de Avaliação Especial de Desempenho e outro, em segunda instância, para o Secretário Municipal de Administração, os quais foram ambos indeferidos, possibilitando a exoneração do recorrente do cargo efetivo.

Assim, tendo a reprovação do apelante no estágio probatório sido realizada em obediência aos dispositivos legais pertinentes e ancorada em vasta documentação do processo administrativo, inexiste qualquer vício que justifique a intervenção do Poder Judiciário no ato administrativo que resultou na exoneração do recorrente, até porque o controle jurisdicional do processo administrativo deve se limitar a aferir a regularidade do procedimento, à luz dos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sendo vedado ao Poder Judiciário ingressar no juízo de conveniência e oportunidade (mérito administrativo), devendo ser respeitado o exame do conjunto probatório e as conclusões expostas na avaliação especial de desempenho.

(...).

Destarte, constatado pela Administração Pública que a conduta do servidor público não é compatível com o exercício do cargo durante o período de estágio probatório, a exoneração é a consequência lógica, não podendo o Poder Judiciário realizar o reexame das provas, aí incluída a prova testemunhal, e concluir em sentido diverso, vez que a sua atuação está limitada ao controle de legalidade do procedimento, o qual, no caso, observou todos os preceitos constitucionais e legais exigidos, inexistindo qualquer mácula que possa ter resultado numa avaliação parcial ou desonesta em relação ao recorrente,
descortinando o acerto da sentença objurgada que julgou improcedente a pretensão autoral
.

Como se vê, não houve omissão e nem há que falar em contradição no acórdão objurgado, uma vez que todas as proposições estabelecidas a respeito da inexistência da aventada ilegalidade da exoneração do embargante, com base numa suposta perseguição dos membros da comissão avaliadora do estágio probatório, são claramente conciliáveis e a fundamentação encontra coerência com a conclusão pela manutenção da improcedência da pretensão autoral, buscando, na realidade, o embargante rediscutir a matéria a pretexto de prequestioná-la, o que, todavia, também é desnecessário, já que todos os argumentos e dispositivos constitucionais e legais por ele mencionados nas razões do recurso de apelação cível já foram devidamente enfrentados naquele precedente julgamento, razão pela qual o acórdão embargado deve ser preservado integralmente.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça reiteradamente tem orientado que
“Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado a rever entendimento já manifestado e devidamente embasado, à correção de eventual error in judicando ou ao prequestionamento de dispositivos constitucionais, mesmo que com vistas à interposição de recurso extraordinário”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.093.035/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023, STJ) e que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.296.593/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023, STJ).

A bem da verdade, o embargante não se conforma com o resultado do julgamento que foi desfavorável aos seus interesses e, por isso, invoca o vício da contradição para tentar, na realidade, buscar rediscutir tanto a matéria fática quanto a de direito, o que é estritamente vedado em embargos de declaração.

Ante tais considerações, por não constatar a presença de vícios no acórdão objurgado,
conheço
dos embargos de declaração e, no mérito,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

1
Admite-se também sua interposição, em caráter excepcional, na hipótese em que o julgado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada, mas relevante para a solução da lide.

2
Novo Código de Processo Civil Comentado. 2016. pgs. 1715/1716.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.